Tribunal: TJDFT
Processo: 0748423-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0748423-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JAIME ANTONIO ROHR DESPACHO No que se refere ao pleito de suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 1.290/STF (ID no 60976009), nada a prover pois a matéria ali disciplinada não guarda identidade com o objeto recursal. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo interposto. Em seguida, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007